Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-25.2022.8.11.0102
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000795-25.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BERNARDINO MARINHO DA SILVA - CPF: 458.683.281-91 (APELADO), RONALDO DE REIS LIMA - CPF: 032.534.851-02 (ASSISTENTE), TIAGO BATISTA GODOI - CPF: 062.128.391-66 (ASSISTENTE), JAQUELINE DE ALMEIDA STROPA - CPF: 003.375.701-16 (VÍTIMA), INGRIDI EDUARDA MORAES STROPA (ASSISTENTE), DOMINGOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença
que
absolveu o réu
da
acusação de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do
CP c/c Lei n°
11.340/06), com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrido, diante dos depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e prontuário médico que atestam a materialidade e autoria do crime.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo de atendimento médico e demais provas documentais constantes nos autos.

4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos coerentes das testemunhas presenciais e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram a chegada da vítima
(ensanguentada)
ao posto de combustível, clamando por socorro e indicando o réu como agressor.

5. O fato de a vítima ter optado por permanecer em silêncio em juízo não é suficiente para afastar os demais elementos probatórios que corroboram sua versão inicial e os testemunhos colhidos na fase policial.

6.
Diante do conjunto probatório sólido e coerente, impõe-se a reforma da sentença para condenação do réu nas sanções do art. 129, § 13, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Condenação do réu às sanções do art. 129, § 13, do
CP c/c Lei n°
11.340/06
. Pena fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Tese de julgamento
: “
A condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é cabível quando o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitiva, independentemente de retratação ou silêncio da vítima.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 155; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000231-42.2023.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.04.2024;

STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000795-25.2022.8.11.0102

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BERNARDINO MARINHO DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Vera
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000795-25.2022.8.11.0102
,
absolveu o réu
da
imputação
prevista no
art.
129
,

§
13,
do CP
,

em contexto de violência
doméstica, nos termos da
Lei n°
11.340/06
.

Em suas razões recursais (id.
249509230
), o Ministério Público
Estadual
sustenta
que a
sentença absolutória diverge das evidências constantes nos autos, as quais demonstrariam tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, especialmente por meio dos depoimentos das testemunhas, boletim de ocorrência e laudo de atendimento médico da vítima
,
requerendo, portanto,
o provimento do recurso para a condenação do apelado nos termos da denúncia
.

Em contrarrazões
(id.

249509236
)
,
a

Defensoria Pública

rebateu as teses
ministeriais
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso
(
id.
258758170
–
2
a Procuradoria de Justiça, Dr.
Domingos Sávio
de Barros Arruda
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
trecho
da denúncia oferecida pelo
parquet
, na qual o
recorrido
é acusado da prática do crime de
lesão corporal

no
contexto de violência doméstica
:

“
[...]
No dia 24 de setembro de 2022, por volta das 02h20min, na Rua Brasília, no 131, Bairro Nova Esperança, deste município de Vera/MT, o denunciado, Bernadino Marinho da Silva, ofendeu a integridade corporal da sua companheira, Jaqueline de Almeida
Stropa
, causando-lhe as lesões corporais na região da cabeça.

Conforme dão conta as informações do caderno investigativo, na data dos fatos, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão, diante do ciúme apresentado por este, pelo fato de a vítima estar usando uma saia.

Ato contínuo, o denunciado apoderou-se de uma faca, vindo a lesionar a vítima próximo ao supercílio direito, oportunidade em que esta saiu da residência, buscando por ajuda no posto de combustível
Las
Veras, momento em que foi acionada a guarnição da polícia militar, que esteve presente e encaminhou a vítima para atendimento médico.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia contra Bernadino Marinho da Silva, como incurso no artigo 129, §13o, do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/2006, requerendo que, recebida e
autuada, seja o denunciado citado para apresentar defesa escrita em 10 dias, adotando-se a seguir os demais procedimentos legais, nos termos do artigo 396 do CPP. Outrossim, requer-se ainda a intimação da pessoa arrolada para inquirição na forma da lei.

[...]
.
” (
id.
230245699
, págs. 10/12
)
.

Ao final da instrução processual, o
juízo
singular absolveu o apelado

Bernardino Marinho
d
a Silva
, destacando a fragilidade
do conjunto probatório para sustentar uma condenação
, insurgindo
incerteza quanto à autoria do delito, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Como visto,
o Ministério Público
do Estado de Mato
Grosso

requer
a
condenação
do
réu
,
sustentando que
a sentença absolutória
diverge das provas dos autos, as quais comprovam a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Analisando os autos, verifico que a insurgência merece acolhimento, pois há elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva
em exame
.

A
materialidade
do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) boletim de ocorrência n°
202
2
.
264269
(id.
249508772
);
2)

auto de prisão em flagrante delito

(id.
249508771
)
; 3)

prontuário médico
(id.
249508794
)
;
4) relatório final do inquérito policial (id.
249508799
)
além, é claro,

5
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a
autoria
do delito restou suficientemente demonstrada pelos elementos de convicção que norteiam os autos.

Ressai dos autos que a
testemunha
,
Tiago
Batista Godoi
,
prestou declarações firmes e coerentes ao relatar os acontecimentos perante a autoridade policial
, afirmando que

estava em serviço no posto de combustível quando a vítima surgiu ensanguentada, clamando por socorro, nos seguintes termos
:

“
[...]

estava trabalhando no Posto de Combustível
Las
Veras (antigo San Raphael); Entre duas e três da manhã estava lavando sua moto quando a mulher (vítima) apareceu atrás do depoente, toda ensanguentada e gritando por socorro; Ela estava com muito sangue e ainda assim o depoente conseguiu identificar que ela estava machucada acima da sobrancelha; A vítima estava com uma criança de seis a oito anos, aquela bastante bêbada e gritando que se voltasse para sua casa, seu marido a mataria; Gritava pelo amor de Deus que ligasse para a viatura (da PM);
[...]
QUE o depoente conseguiu ligar para a PM e os militares levaram a mulher ao hospital; Após isso, um homem (autuado) chegou em um carro City prata e perguntou o que havia acontecido; QUE esse homem disse que era o marido dela, que tentou matá-la e não conseguiu e se o depoente entrasse no caminho, o mataria também e que o atropelaria;
[...]”

(id.
249508797
).

De igual modo
,
a referida testemunha reiterou em juízo que
a
vítima

chegou no posto de combustível
ensanguentada,
“
ela estava com um monte de marca de corte, tinha marca de corte no rosto
”
,
acrescentando ainda que a vítima
gritava por socorro e
declarou repetidamente:
“
não posso voltar para casa, senão meu marido vai me matar
”

(id.
249509225
)
.

Ainda, acrescentou que o
recorrido

voltou a aparecer
três vezes no posto
após os fatos
,
verberando que “
tent
ou
matar
a
vítima
, mas não consegui
u
.
Que se eu entrasse
no caminho acabar
ia
sobrando
para mim
. Não me lembro
se foi da primeira ou segunda vez que ele foi no posto, mas
ele
sacou um
revólver
e eu corri para trás da bomba
de combustível n°
08
do posto
Las
Veras
, corri e fiquei rodando por volta da bomba e ele
apontando a arma de dentro do
carro
”.

Nesse contexto, merece destaque o depoimento prestado pelos Policiais Militares Malcolm Cuauhtemoc Santana Bezerra de Farias e
Ronaldo de Reis Lima (
id
s
.
249508773 e 249508774) na Delegacia de Polícia
,
narrando
, de forma
semelhante, que
:

“
[...]

Esta
gupm
se fez presente no local em relatos da mulher senhora
jaqueline
de almeida
stropa
informou que seu esposo
bernadino
havia lhe agredido com algum tipo de faca ou facão a vítima apresentava um corte no supercílio direito, que estariam ingerindo bebidas em casa com amigos e que o suspeito teria ficado com ciúmes
da mesma
por estar de saia. Que a vítima então correu até o posto de combustível para pedir ajuda. Esta
gupm
encaminhou a mesma ao pronto atendimento médico e logo fez rondas em torno da região. Momentos depois o suspeito foi até o posto de combustíveis e ameaçou o guarda (
tiago
) dizendo que iria matá-lo e saiu em sentido ignorado. Esta
gupm
em posse do endereço do suspeito logrou êxito em fazer a abordagem
do mesmo
.

[...]”

Em sede judicial, o policial militar
Ronaldo confirmou o depoimento
retro
,
ressaltando que
:

“
[...]

O
cara
do posto ligou
pra
gente
dizendo
que tinha uma

mulher que
havia
apanhado do marido, daí a

gente foi lá, pegamos informações com a vítima, e o

suspeito não
es
tava no local nem na residência. Após um período da gente fazendo rondas na rua, avistou o suspeito com veículo, que foi repassado para a gente que ele estaria, sentido à residência dele e a gente foi atrás e abordou o mesmo já na

residência e a vítima chegou logo depois, junto né, aí foi feito

a condução do mesmo para medidas cabíveis, e quando a gente estava confeccionando o boletim de ocorrência, como a vítima apresentava lesões na face,
a mesma
não queria que

conduzisse o suspeito. [...] tinha uma lesão que tinha sangue, tinha sangue escorrido pelo rosto dela
. [...] Ela que procurou nós
, e na hora de conduzir o acusado para a delegacia ela não queria que levasse mais

[...]”

Por sua vez, a vítima
Jaqueline
d
e Almeida
Stropa
,
permaneceu em silêncio tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
,
alegando que
não desejava a prisão de seu marido
,
uma vez que

reataram o relacionamento
e
que
o ocorrido
teria sido
um episódio isolado, motivado pelo consumo de bebida alcoólica
.

No entanto, t
al comportamento é compreensível em situações dessa natureza,
nas quais a vítima busca evitar que uma eventual condenação interfira na relação conjugal restabelecida
.

Todavia,
é imprescindível destacar a gravidade dos fatos, evidenciada na descrição do prontuário médico da vítima, anexado aos autos
.

Consta
d
o referido documento: “
paciente chegou acompanhada pela polícia militar, apresentando corte na região da cabeça, relatando que foi agredida pelo esposo com golpe de facão
” (
id.

249508794
).

No ponto,
o conjunto fático-probatório
demonstra
, de maneira inequívoca,
a seriedade das lesões sofridas, em especial pelos depoimentos da testemunha Tiago Batista Godoi, dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pelo prontuário médico, que atesta as referidas lesões.

Importante
ressaltar que o fato de a vítima
alegar que “
não desejava a prisão de seu marido, que reataram o relacionamento e o ocorrido foi um episódio isolado, motivado pelo consumo de bebida alcoólica
”
,
não é suficiente para infirmar as demais provas produzidas durante a instrução criminal, sobretudo quando todas elas comprovam, de forma irrefutável, a prática delitiva
.

Nesse sentido:

“
[...]
A
inda
que, durante a instrução processual, a vítima altere a versão anteriormente apresentada, com a nítida intenção de eximir o acusado, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do agente quando os demais elementos contidos nos autos
confirmarem a materialidade e autoria do delito.

[...]
” (TJMT, N.U
1000231-42.2023.8.11.0092
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16
.
04
.
2024, publicado no DJE 22
.
04
.
2024).

Dessa forma
,
diante do conjunto probatório sólido e coerente, que comprova de forma inequívoca a prática da lesão corporal pelo recorrido contra a vítima,

dou provimento

a
o recurso
interposto pelo Ministério Público para condenar o réu

nas sanções
previstas
do
art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei no 11.340/06
.

Com efeito,
considerando
que
os fatos ocorreram em 24.09.2022,

período em que a
pena
abstrata
aplicável
–
antes da alteração promovida pela
Lei no 14.994
/
24
–
variava de
01
(
um
)

a
04
(
quatro
) anos de
reclusão,
passo
à
dos
imetria d
a pena
, nos termos do art.
68 do CP:

Primeira Fase
–
Fixação da Pena-Base
:

I)

Culpabilidade: Dentro do esperado para o tipo penal, sem elementos que indiquem maior reprovabilidade
;

Neutra
.

II)

Antecedentes: Réu primário, sem registros criminais anteriores
;

Neutra
.

III)

Conduta social: Inexistem elementos nos autos que indiquem comportamento social negativo
;

Neutra
.

IV)
Personalidade: Ausência de laudos ou provas que evidenciem traços de personalidade negativos
;

Neutra
.

V)
Motivos do crime:
O réu, movido por ciúmes irracional, agrediu a vítima apenas por ela estar usando uma saia,
fator que extrapola o próprio tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta
. Além disso, estava embriagado, o que reforça sua impulsividade e periculosidade
;

Negativos
.

VI)

Circunstâncias do crime:
O réu utilizou um facão, arma de alto poder lesivo, para golpear o rosto da vítima, causando cortes no supercílio. O uso de instrumento cortante e a escolha de uma região sensível do corpo revelam dolo intenso e desprezo pela integridade física da companheira
;
Negativas
.
VII)

Consequências do crime: Sem repercussões excepcionais além das inerentes ao delito
;

Neutra
.

VIII)
Comportamento da vítima: Não contribuiu para o crime
;
N
eutr
a
.

Diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas
(
motivos e circunstâncias do crime
)
e

considera
ndo
a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável,
aplico o aumento proporcional
correspondente
,
fixando a
pena-base
em

01
(
um
) ano e
04
(
quatro
) meses de reclusão
.

Segunda Fase
–
Agravantes e Atenuantes
:

Diante da inexistência de agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas no caso em análise
,
mantenho
a pena intermediária
fixada
em
0
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

No ponto, destaco que “
c
onfigura bis in idem a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal nos casos de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, pois a violência doméstica já é elementar do crime previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal.
[...]
”

(
TJMT,
N.U 1017784-29.2021.8.11.0042,
Rel. Des.

Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28
.
01
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e
30
.
01
.
2025
).

Terceira Fase
–
Causas de Aumento e Diminuição
:

D
o
mesm
o

modo
,
inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, estabeleço a

pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena
:

Nos termos do art. 33, § 2
°
,
“
c
”
, do
CP
, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em
regime aberto
, pois a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário.

Ainda, ressalto que, nos termos da Súmula n°
588 do STJ, “
a
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

Nesse sentido:

“
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível em casos de violência ou grave ameaça contra a mulher no contexto doméstico, conforme vedação do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ
.
[...]” (
N.U 1001417-53.2022.8.11.0022,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28
.
01
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e
30
.
01
.
2025
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
julgo
O RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO

para condenar o réu
nas sanções do
art. 129, § 13, do
CP
, no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei no 11.340/06
,
fixando

a
pena de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,

a ser cumprida em
regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025